Tribunal: TJSP
Processo: 2026522-35.2020.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Alienação Fiduciária
Órgão julgador: Antonio Nascimento
Órgão colegiado: 26a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-07-04
Data de publicação: 2020-07-04

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO. Determinação para emenda da petição inicial, visando à correção do valor da causa – Cognição da matéria, conquanto não integre o rol do art. 1015 do CPC, por força do primado da diretriz hermenêutica da taxatividade mitigada – O valor da causa deve corresponder ao saldo devedor, proveito econômico buscado na demanda – RECURSO PROVIDO.